Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por transações bancárias não reconhecidas. Fraude após furto de celular. Falha na segurança do sistema bancário. Responsabilidade objetiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas, realizadas após furto de aparelho celular da consumidora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações realizadas com uso de senha pessoal do cliente, após furto de celular, quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o CDC às relações entre consumidor e instituição financeira (Enunciado de Súmula 297/STJ).
4. A realização de diversas transações atípicas, de elevado valor, em curto espaço de tempo, sem bloqueio ou validação adicional, evidencia falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, § 1o, II, do CDC).
5. Impõe-se o dever de reparar os danos, independentemente de culpa, não sendo suficiente a mera alegação de uso de senha pessoal, sobretudo quando o fornecedor não demonstrou que adotou medidas eficazes de verificação e prevenção da fraude, tampouco comprovou a regularidade das operações.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, ApCiv 0709714-47.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.09.2024.